Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-69.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com danos materiais e morais – Empreitada – Inadimplemento – Inexistência de prova de quitação – Ação parcialmente procedente – Danos morais não configurados – Reconvenção – Ausência de demonstração de vícios – Contrato resolvido – Improcedência.

A perícia demonstrou que houve um "aumento" em relação à obra inicialmente contratada, o que não se

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança cumulada com danos materiais e morais – Empreitada – Inadimplemento – Inexistência de prova de quitação – Ação parcialmente procedente – Danos morais não configurados – Reconvenção – Ausência de demonstração de vícios – Contrato resolvido – Improcedência.

A perícia demonstrou que houve um "aumento" em relação à obra inicialmente contratada, o que não se tem demonstrada, por escrito, é justamente a contratação deste aditivo. O requerido afirma que entregou o veículo descrito nos autos como pagamento pelo muro de arrimo e muros laterais. Todavia, entende-se que, se o réu concordou com o aumento da obra em relação aos muros, e para tanto deu o veículo como pagamento, e da qual igualmente não tem prova escrita da contratação, pode ter concordado também com o aumento dos cômodos. - Se o autor não concluiu a obra, não pode exigir o pagamento de forma integral (Art. 476, do Código Civil). Contudo, forçoso o reconhecimento de que os serviços foram prestados de forma parcial, sendo incontroverso que a obra atingiu o "ponto de laje". Dessa forma, não havendo prova da quitação, e em razão da controvérsia sobre o pagamento, entende-se que a quantia é parcialmente devida pelo réu. - Os danos materiais não estão configurados, e, da mesma forma, não se há de falar em indenização por danos morais, uma vez que o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados. - Como o autor não efetuou o pagamento de forma integral, e a obra igualmente não foi realizada de forma integral, não pode responsabilizar o autor pelo pagamento do término da obra, sendo certo de que o contrato foi resolvido quando as partes se desentenderam quanto ao pagamento, e o autor tinha ciência de que a obra estava inacabada. Ademais, não se tem demonstração de vícios construtivos de forma a condenar o autor por danos materiais, pois, à época da realização da perícia, aparentemente o réu já havia contratado outro empreiteiro para finalizar a obra.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000783-69.2017.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante PAULO
CÉSAR DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROOSEVELT ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
2
Apelação no 1000783-69.2017.8.26.0651
Apelante:
Paulo César do Nascimento
Apelado:
Roosevelt Alves da Silva
Comarca:
Valparaíso (1a Vara)
Juiz(a):
Fernando Baldi Marchetti

VOTO N.o 45.265
Apelação Ação de cobrança cumulada com danos materiais e
morais Empreitada Inadimplemento Inexistência de prova de
quitação Ação parcialmente procedente Danos morais não
configurados
Reconvenção
Ausência de demonstração de
vícios Contrato resolvido Improcedência.
A perícia demonstrou que houve um “aumento” em relação à obra
inicialmente contratada, o que não se tem demonstrada, por
escrito, é justamente a contratação deste aditivo. O requerido
afirma que entregou o veículo descrito nos autos como pagamento
pelo muro de arrimo e muros laterais. Todavia, entende-se que, se
o réu concordou com o aumento da obra em relação aos muros, e
para tanto deu o veículo como pagamento, e da qual igualmente
não tem prova escrita da contratação, pode ter concordado também
com o aumento dos cômodos. - Se o autor não concluiu a obra, não
pode exigir o pagamento de forma integral (Art. 476, do Código
Civil). Contudo, forçoso o reconhecimento de que os serviços
foram prestados de forma parcial, sendo incontroverso que a obra
atingiu o “ponto de laje”. Dessa forma, não havendo prova da
quitação, e em razão da controvérsia sobre o pagamento, entende-
se que a quantia é parcialmente devida pelo réu. - Os danos
materiais não estão configurados, e, da mesma forma, não se há de
falar em indenização por danos morais, uma vez que o dano moral
passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à
integridade mental e moral da vítima e não por meros
aborrecimentos por ela enfrentados. - Como o autor não efetuou o
pagamento de forma integral, e a obra igualmente não foi realizada
de forma integral, não pode responsabilizar o autor pelo
pagamento do término da obra, sendo certo de que o contrato foi
resolvido quando as partes se desentenderam quanto ao
pagamento, e o autor tinha ciência de que a obra estava inacabada.
Ademais, não se tem demonstração de vícios construtivos de
forma a condenar o autor por danos materiais, pois, à época da
realização da perícia, aparentemente o réu já havia contratado
outro empreiteiro para finalizar a obra.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 276/284 julgou improcedente a
ação, e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o
autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte R$ 18.000,00 com correção
monetária desde a data do laudo pericial, e juros de mora de 1% ao mês. Em
razão da sucumbência recíproca, as partes devem arcar com metade das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.
Apelação do autor/reconvindo a fls. 287/308
arguindo, em síntese, que o aumento dos serviços contratados inicialmente
ficou demonstrado; que não há demonstração do pagamento da quantia de R$
28.000,00 pelo réu; que a nota promissória é referente à outra obra; que as
declarações de fls. 108/109 não podem ser consideradas como prova; que
interrompeu os serviços por falta de pagamento; pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 313/315 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra o autor que foi contratado pelo requerido para
prestar serviços de mestre de obras em construção residencial pela quantia de
R$ 35.000,00. Relata que se dirigiu até o local do trabalho e constatou a
necessidade de construção de muro de arrimo, serviço esse não contemplado
no contrato originalmente firmado. Afirma que houve aumento da área
construída e que o requerido deixou de pagar pelos serviços que foram
prestados. Alega que o requerido deu em pagamento um veículo, mas não lhe
entregou a documentação necessária à transferência do bem. Sustenta que o
requerido adquiriu telhas em nome do requerente, sem sua autorização,
sujando seu nome. Requer a condenação do requerido ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
4
danos morais e materiais experimentados.
O réu, em contestação, alega que as partes firmaram
contrato de empreitada e que pagou praticamente a totalidade dos valores
ajustados, sendo que o autor deixou de cumprir o contrato ajustado. Afirma
que foram ajustados aumentos na obra (muro de arrumo e laterais) e que tais
serviços foram pagos mediante entrega do veículo. Alega que as alterações
feitas a lápis na planta não foram autorizadas pelo requerido e que o
requerente não concluiu a obra, razão pela qual não foi efetuada a
transferência do veículo. Aduz que em razão do descumprimento contratual
praticado pelo requerido foi obrigado a morar em hotel e a contratar novo
construtor para terminar a obra. Sustenta que não há prova de que o requerido
comprou telhas em nome do requerente, impugnando os danos morais. Pede a
improcedência do pedido principal, formulando reconvenção em que postula
a condenação do autor ao pagamento dos danos materiais e morais
experimentados.
Tem razão em parte o autor.
O Código Civil dispõe: “Art. 619. Salvo estipulação
em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo
plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no
preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que
estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único.
Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado
a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for
arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia
ignorar o que se estava passando, e nunca protestou.”
No caso sob exame, há a prova incontroversa da
contratação inicial (fl. 27). A prova juntada pelo autor como sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
5
demonstração da contratação de “aumento de obra” não está subscrita pelo
réu (fl. 34). No referido documento, há a descrição de “muro de arrimo;
38,59m de construção (aumento da suíte 1, quarto de ferramenta e suíte 2
com banheiro); 103 metros de telhado; 103 de reboque; muro da frente;
muro lado de cima; muro do fundo; muro lado de baixo” (sic).
A perícia demonstrou que houve um “aumento” de
45,26m2 em relação à obra inicialmente contratada (fls. 203/209 e 255/256), o
que não se tem demonstrada, por escrito, é justamente a contratação deste
aditivo.
O requerido afirma que realizou o pagamento de R$
28.804,00 em espécie (fl. 82), alegando que o autor anotou no verso do
contrato os valores conforme ao que ia recebendo, não há qualquer recibo de
tais valores, nem a demonstração das anotação no “verso” no contrato, que de
qualquer forma não serviriam como prova de quitação.
O requerido também afirma que entregou o veículo
descrito nos autos, avaliado em R$ 13.000,00 como pagamento pelo muro de
arrimo e muros laterais. Todavia, entende-se que, se o réu concordou com o
aumento da obra em relação aos muros, e para tanto deu o veículo como
pagamento, e da qual igualmente não tem prova escrita da contratação, pode
ter concordado também com o aumento da “suíte 2, quarto de ferramentas e
suíte 2 com banheiro”, o que aliás, causa estranheza ter sido “aumentado” por
livre e espontânea vontade do empreiteiro.
Se o autor não concluiu a obra, não pode exigir o
pagamento de forma integral, pois, a norma legal dispõe que: “Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro” (Art. 476, do Código Civil).
Contudo, forçoso o reconhecimento de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
6
serviços foram prestados de forma parcial, sendo incontroverso que a obra
atingiu o “ponto de laje”. Dessa forma, o valor devido seria a entrada de R$
8.500,00 a qual entende-se paga, e o valor de R$ 8.500,00 para o estágio em
que se encontrava até o término da prestação de serviços pelo réu, o qual é
questionado pelo autor, e não há prova da quitação, como já dito, de forma
que se tem como devido pelo réu.
Como já exposto supra, o réu afirma que realizou o
pagamento de R$ 28.804,00 em espécie, sendo certo que não se tem nenhuma
prova desta quitação, além da entrega do veículo no valor de R$ 13.000,00,
totalizando R$ 41.804,00. O pagamento a ser considerado incontroverso
então é de R$ 21.500,00 (soma de R$ 8.500,00 e R$ 13.000,00).
O perito avaliou o trabalho executado em R$
45.841,00 (fl. 207), tendo-se, portanto, como débito o valor de R$ 24.341,00
(diferença entre R$ 45.841,00 e R$ 21.500,00), de forma que parcialmente
procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento deste valor.
Cabe destacar que o veículo dado como pagamento
permanecerá na posse do autor, devendo o réu lhe entregar a respectiva
documentação.
Por outro lado, os danos materiais não estão
configurados. Como bem observou o douto magistrado “não há qualquer
pedido, recibo ou orçamento que permitam concluir que a aquisição das
telhas se deu pelo requerido em nome do requerente”.
Entretanto, não se há de falar em indenização por
danos morais, uma vez que o dano moral passível de indenização é aquele
que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não
por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode
perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-69.2017.8.26.0651 -Voto no 45.265 - mms
7
humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à
vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que
não se vislumbra no presente caso.
No tocante à reconvenção, como o autor não efetuou
o pagamento de forma integral, e a obra igualmente não foi realizada de
forma integral, não pode responsabilizar o autor pelo pagamento do término
da obra, sendo certo de que o contrato foi resolvido quando as partes se
desentenderam quanto ao pagamento, e o autor tinha ciência de que a obra
estava inacabada.
Ademais, não se tem demonstração de vícios
construtivos de forma a condenar o autor por danos materiais, pois, à época
da realização da perícia, aparentemente o réu já havia contratado outro
empreiteiro para finalizar a obra (fl. 207). Dessa forma, é improcedente a
reconvenção.
Por conseguinte, dou parcial provimento à apelação,
para julgar: i) parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao
pagamento de R$ 24.341,00, com correção monetária desde o laudo pericial,
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ii) improcedente a
reconvenção; com a observação de que o réu deverá entregar a documentação
referente ao veículo, o qual permanecerá na posse do autor. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes devem arcar com metade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária,
sendo os devidos pelo réu fixados em 10% do valor da condenação, e os
devidos pelo autor em 10% entre o valor pleiteado e o valor da condenação,
observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica